Tribunal: TJBA
Processo: 8014468-97.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014468-97.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
LAURA LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO REGISTRAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por construtora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, condenou a ré ao pagamento do valor de mercado do imóvel e de indenização por danos morais, em virtude de erro registral que inviabilizou a transferência da propriedade ao adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar pleito exclusivamente indenizatório decorrente de falha em contrato imobiliário, sem intervenção da Caixa Econômica Federal; (ii) saber se configura julgamento ultra petita a determinação de desocupação do imóvel como consequência da conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) saber se a falha administrativa da construtora gera dever de indenizar; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão restrita à reparação por perdas e danos decorrentes de falha na prestação de serviços da construtora possui natureza eminentemente cível e consumerista, não atraindo o interesse da empresa pública federal, o que firma a competência da Justiça Estadual.

4 - A determinação de desocupação do bem e entrega das chaves é decorrência lógica e inafastável da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor integral do imóvel, visando o retorno ao status quo ante e evitando o enriquecimento sem causa, não havendo vício de julgamento ultra petita.

5 - Comprovada a falha grosseira da construtora, que permitiu o registro de gravame fiduciário em nome de terceiro sobre imóvel quitado pelo consumidor, exsurge o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço.

6 - O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa de propriedade e insegurança jurídica. Contudo, o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 322, § 2º, e 499; CC, art. 884; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014468-97.2022.8.05.0274
, sendo parte(s) Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
. e parte(s) Apelada
LUIZ CARLOS PEREIRA DA ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora reformando a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do decisum, inclusive quanto à condenação em perdas e danos materiais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e a consequente ordem de desocupação do imóvel mediante o pagamento, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.